Tribunal: TJES
Processo: 5020446-66.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020446-66.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: LUCAS SCARAMUSSA, MUNICIPIO DE LINHARES

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.350/2025 DO MUNICÍPIO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF NA ADI 5758. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. CAUTELAR INDEFERIDA.

I.CASO EM EXAME

1.O caso em questão consiste na análise perfunctória da constitucionalidade da Lei 4.350/2025 do município de Linhares e da urgência da suspensão da sua eficácia. A lei instituiu o programa de prevenção e tratamento de endometriose naquele município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5758, declarou a constitucionalidade da Lei 17.110/2017 de Santa Catarina que possui a mesma inteligência da Lei 4.350/2025 do município de Linhares, de modo que eventual concessão da medida cautelar acabaria por ferir a
ratio decidendi
de jurisprudência vinculante do Pretório Excelso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Indeferida a concessão da medida cautelar.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020446-66.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: LUCAS SCARAMUSSA e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, o egrégio Tribunal Pleno acorda, por unanimidade, em indeferir a concessão da medida cautelar, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020446-66.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: LUCAS SCARAMUSSA, MUNICIPIO DE LINHARES

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de pedido de concessão de medida cautelar no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo senhor Prefeito de Linhares em face da Lei 4.350/2025 que instituiu o programa de prevenção e tratamento de endometriose naquele município.

Basicamente, a parte autora alega que a legislação em comento foi oriunda de um projeto de lei de autoria de um parlamentar cujo teor altera as estruturas da máquina da Administração Pública, atribuindo-lhe novas atribuições, o que viola a regra de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, além de criar despesas sem indicar a fonte.

A Câmara Municipal invocou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para sustentar a constitucionalidade da lei atacada (
Id 17608451
).

Em sentido contrário, o Ministério Público opinou pela concessão da medida cautelar (
Id 17726882
).

Pois bem.

A concessão da medida cautelar passa pela análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
cujo ônus de demonstrá-los recai sobre a parte autora, ante a presunção de constitucionalidade das leis.

Em juízo perfunctório, entendo que a parte autora não se desincumbiu do mencionado ônus, mais notadamente quanto à fumaça do bom direito.

Isso porque, conforme informado pela Câmara Municipal de Linhares, verifico que a legislação em comento parece não destoar do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em caso análogo, mais precisamente na ADI 5758, de relatoria do Ministro Nunes Marques.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI N. 17.110/2017 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ANÁLOGOS DE INSULINA. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PORTADORES DE DIABETES EM USO DA SUBSTÂNCIA E INSERIDOS EM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA DIABÉTICOS. COMPETÊNCIA COMUM DE TODOS OS ENTES PARA CUIDAR DA SAÚDE (CF/1988, ART. 23, II) E CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO DA SAÚDE (CF/1988, ART. 24, XII). INICIATIVA RESERVADA DO GOVERNADOR. AUSÊNCIA. CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E DO ATENDIMENTO INTEGRAL (ARTS. 6º, CAPUT; 196; E 198, II). PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL. OBSERVÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Ação direta ajuizada para discutir a constitucionalidade da Lei n. 17.110/2017 do Estado de Santa Catarina, de origem parlamentar, que dispõe sobre o fornecimento gratuito, pelo SUS, de análogos de insulina aos inscritos em programa de educação para diabéticos. 2. O requerente argui mácula formal, em razão da reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo, e vício material, por afronta aos princípios da seguridade social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a lei estadual: (i) usurpa a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo ou extrapola a competência legislativa estadual; e (ii) compromete as diretrizes constitucionais da seguridade social e do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A Lei n. 17.110/2017 do Estado de Santa Catarina, ao dispor sobre o fornecimento de tratamento alternativo para os portadores de diabetes em uso de insulina, veicula normas sobre proteção e defesa da saúde, nos termos de sua competência legislativa concorrente quanto ao assunto (CF/1988, art. 24, XII).
5. Tendo em vista a inexistência de controvérsia sobre registro dos análogos de insulina na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), bem assim a incorporação, ao SUS, de insulina análoga para o tratamento de diabetes e a ampliação do uso dos citados medicamentos como opção terapêutica, a legislação impugnada não invade a atribuição da União para editar normas gerais acerca do tema. 6.
Conquanto estabeleça política a demandar atuação do poder público, a legislação questionada não interfere na organização ou no funcionamento da Administração Pública nem cria atribuições ou órgãos, além de os deveres previstos decorrerem diretamente dos comandos constitucionais dos arts. 23, II; 196; e 198, de modo que se mostra legítima a iniciativa parlamentar.

7. A Lei n. 17.110/2017 do Estado de Santa Catarina institui política pública vocacionada ao cumprimento dos ditames constitucionais do direito à saúde e do atendimento integral (arts. 6º, caput; 196; e 198, II) bem assim ao enfrentamento das múltiplas demandas judiciais a reivindicar medicamentos, revelando-se consentânea com a preponderância do interesse local o respeito aos limites territoriais e a vedação da proteção insuficiente.
8. O fornecimento da substância não caracteriza benefício novo, considerada a previsão de atendimento integral das pessoas pelos serviços públicos de saúde, de modo que o diploma impugnado não ofende a vedação constitucional de criação, majoração ou extensão de benefícios ou serviços de seguridade social sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5º). IV. DISPOSITIVO 9. Pedido julgado improcedente.

(ADI 5758, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2025 PUBLIC 08-05-2025)

Pelo o que posso verificar em sede de juízo perfunctório, o STF entendeu que o cumprimento do mandamento constitucional de acesso universal e igualitário ao Sistema único de Saúde, enquanto materialização do direito social à saúde (artigo 6º da Constituição Federal), afasta a caracterização da alegada inconstitucionalidade.

Para conferir maior legitimidade, a Lei 17.110/2017 de Santa Catarina, cuja constitucionalidade foi ratificada pela Suprema Corte na ADI 5758, está disponível no link abaixo:

https://leis.alesc.sc.gov.br/ato-normativo/19707#:~:text=LEI%20N%C2%B0%2017.110%2C%20DE%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202017&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20distribui%C3%A7%C3%A3o%20gratuita,do%20%C2%A7%201%C2%BA%20do%20art
.

A lei linharense, por sua vez, possui a mesma inteligência da lei catarinense, de modo que, ao menos em sede de juízo perfunctório, eventual concessão de medida cautelar feriria a
ratio decidendi
de jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI 5758).

Dessa forma, resta afastada a caracterização de
fumus boni iuris
. Como os requisitos para a concessão da medida cautelar são cumulativos, uma vez afastado um deles, resta inviabilizado o seu deferimento.

Por essas razões, indefiro a concessão da medida cautelar e mantenho intacta a vigência da Lei 4.350/2025 do município de Linhares.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para indeferir a concessão da medida cautelar e manter intacta a vigência da Lei n. 4.350/2025 do município de Linhares.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
INDEFERIR
a concessão da medida cautelar e manter intacta a vigência da Lei 4.350/2025 do município de Linhares.

Acompanho o eminente Relator, para indeferir a medida cautelar.

Acompanho o relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 30.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5020446-66.2025.8.08.0000

Requerente: Prefeito do Município de Linhares

Requerida: Câmara Municipal de Linhares

Relator: Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
com pedido de medida cautelar proposta pelo
Sr. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LINHARES
, tendo por objeto a
Lei Municipal nº 4.350/2025
, que instituiu o
Programa Municipal de Prevenção e Tratamento da Endometriose
.

Sustenta o Requerente, em apertada síntese, que a norma impugnada, de iniciativa Parlamentar, padeceria de dupla inconstitucionalidade formal, consubstanciada na alegada usurpação da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, com interferência na organização administrativa municipal, e na ausência de indicação da fonte de custeio e de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

Para melhor contextualização da controvérsia, impende consignar o inteiro teor do Diploma impugnado,
in litteris
:

“
LEI Nº 4.350, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025.

Institui o Programa Municipal de Prevenção e Tratamento da Endometriose no Município de Linhares e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Linhares o Programa de Prevenção e Tratamento da Doença de Endometriose, com o objetivo de assegurar e promover direitos, proteção e cuidado, colocando-a em condições de igualdade com as demais.

Art. 2º O Programa de Prevenção e Tratamento da Doença de Endometriose, através do Sistema Único de Saúde, deverá fazer avaliações médicas periódicas, realização de exames clínicos e laboratoriais, assim como campanhas anuais de orientação, prevenção e tratamento da doença.

Art. 3º O Programa de Prevenção e Tratamento da Doença de Endometriose deverá propor o treinamento e atualização periódica dos profissionais da área de ginecologia e obstetrícia quanto ao Protocolo Clínico e às Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Endometriose e das boas práticas nas relações dos profissionais de saúde com pacientes de endometriose.

Art. 4º O Poder Executivo poderá estabelecer cooperação técnica com a rede de saúde privada para a realização dos exames e treinamentos necessários.

Art. 5º O Poder Executivo garantirá, visando a melhoria de sua gestão pública, a geração de dados para o monitoramento e elaboração de indicadores que aprimorem as políticas públicas propostas nesta Lei.

Parágrafo único. A política a que se refere o caput deste artigo será desenvolvida pela Secretaria de Saúde, que poderá firmar parcerias com outras entidades e organizações não governamentais.

Art. 6º O Programa de Prevenção e Tratamento da Doença de Endometriose compreende as seguintes ações, dentre outras:

I – executar campanhas de divulgação, tendo como principais temas:

a) elucidação sobre as características da doença e seus sintomas;

b) precauções a serem tomadas pelos pacientes da doença;

c) orientação sobre tratamento médico adequado;

d) orientação e suporte às famílias dos pacientes;

e) divulgação nas escolas para alunos e professores, garantindo o cuidado com os pacientes em idade escolar e impedindo a prática de bullying; e

f) divulgação em eventos públicos, congressos, seminários, palestras e quaisquer outros eventos médicos organizados pelo município.

II – implantar sistema de informação visando à obtenção e consolidação de dados epidemiológicos sobre a população atingida e a contribuição para o desenvolvimento de pesquisas científicas sobre a doença;

III – instituir parcerias e convênios entre órgãos públicos e entidades da sociedade civil, a fim de produzir trabalhos conjuntos sobre a doença;

IV – promover a conscientização e a orientação de sinais de alerta e informações sobre a endometriose, em várias modalidades de difusão de conhecimento à população;

V – estimular hábitos de vida relacionados à promoção de saúde e cuidados com a doença de endometriose;

VI – criar programas de atendimento especializado da patologia, com profissionais da área de ginecologia e equipe multidisciplinar formada por psicólogos, enfermeiros e demais especialistas para os cuidados da pessoa com endometriose;

VII – campanhas, confecção de cartazes, cartilhas, panfletos e plataforma digital vinculada sobre as características da moléstia, prognóstico, sintomas e tratamento;

VIII – implantar um sistema informatizado, através dos órgãos competentes, de coleta de dados sobre os pacientes da moléstia integrado com os hospitais públicos, postos de saúde e entidades particulares de saúde, visando:

a) detecção do índice de incidência da moléstia;

b) obtenção de dados dos pacientes, que visem contribuir com os estudos médicos em todo o país;

c) contribuição para aprimoramento das pesquisas científicas do setor; e

d) tratamento médico adequado à pessoa com endometriose.

IX – instituir programas de prognóstico e tratamento da endometriose; e

X – criar Centro de Referência de Tratamento da Doença de Endometriose.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Cabe rememorar que o
Eminente Relator, Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA
, proferiu Voto pelo
indeferimento da medida cautelar
, ao fundamento de que o Requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
fumus boni iuris
, porquanto a Legislação impugnada não destoa do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em caso análogo, mais precisamente na ADI nº 5758, Rel. Min. NUNES MARQUES.

Expendido esse sucinto relato,
passo ao exame das matérias controvertidas
.

Com efeito, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, por ocasião do julgamento do
ARE nº 878.911
, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, firmou, em sede de
Repercussão Geral
, a tese vinculante do
Tema 917
, assentando que "
não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal)
".

Nessa linha, o exame do Diploma impugnado revela que
a Lei Municipal nº 4.350/2025 não cria nova estrutura orgânica, não altera atribuições de Secretarias preexistentes, não institui cargos nem dispõe sobre regime jurídico de Servidores
.

Em situação de notável similitude fática, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
reconheceu a constitucionalidade de Lei Municipal, de iniciativa Parlamentar, que instituiu o
Programa de Prevenção e Tratamento da Endometriose no Município de Santo André/SP
,
in litteris
:

EMENTA
Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade.
Lei nº 10.487 do Município de Santo André, de 15 de março de 2022. Instituição do Programa de Prevenção e Tratamento da Endometriose no Município de Santo André
. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão ora agravada. Princípio da dialeticidade. Acórdão recorrido que destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema nº 917 da Repercussão Geral. Plena constitucionalidade material da legislação impugnada. Direito social à saúde. Agravo regimental não provido.

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento judicial atacado impede o conhecimento do agravo interno (art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil). Precedentes.

2.
No julgamento do Tema nº 917 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual "não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal)". O acórdão recorrido, portanto, destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal firmada no âmbito do Tema nº 917 da Repercussão Geral
.

3. A legislação municipal impugnada está em conformidade com os ditames constitucionais referentes à concretização do direito social à saúde. Inexistência de inconstitucionalidade material.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF
, RE 1495213 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/08/2024, DJe 27/08/2024)

Deveras, não se ignora que
o parágrafo único do artigo 5º
é expresso ao estabelecer que "
a política a que se refere o caput deste artigo será desenvolvida pela Secretaria de Saúde
", vale dizer, por Órgão já integrante da estrutura administrativa local, cujas atribuições ordinárias compreendem a execução das políticas públicas de saúde no âmbito Municipal.

Cumpre registrar, ademais, que
o próprio Requerente admite, expressamente,
na Petição Inicial, que
o Município de Linhares "
já dispõe, em sua rede de saúde
, da denominada Casa Rosa, Centro de Referência da Saúde da Mulher, vinculado ao Núcleo de Atenção e Promoção da Saúde – NAPS
", equipamento que conta com consultórios de ginecologia, obstetrícia, enfermagem e acompanhamento clínico, psicossocial e nutricional.

Tal circunstância corrobora a conclusão de que
a execução das ações delineadas na Lei nº 4.350/2025 aproveitar-se-á de estrutura preexistente
, afastando, por via de consequência, a alegação de alteração do organograma administrativo.

No mesmo sentido, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
tem
reiteradamente afastado o vício formal em hipóteses nas quais as condutas previstas nas normas impugnadas dizem respeito às atribuições ordinárias dos Servidores da área da saúde, sem promover alteração no organograma da Administração Pública local
,
in litteris
:

EMENTA
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 3.773/20 do Município de Tietê/SP, a qual prevê a obrigatoriedade de os hospitais e maternidades oferecerem orientação de primeiros socorros aos responsáveis por recém-nascidos. [...] 2.
Relativamente à lei municipal impugnada, é certo que não promoveu qualquer alteração ou inovação na estrutura ou atribuição dos órgãos do Poder Executivo, constatando-se que as condutas previstas na norma questionada dizem respeito às atribuições ordinárias dos servidores da área da saúde
. 3. É necessário se avaliar com cautela os casos de iniciativa legislativa reservada, em face do entendimento que se vem sagrando majoritário nesta Corte, segundo o qual tal prerrogativa deve ser analisada restritivamente, cum grano sallis, uma vez que retira do Poder Legislativo, órgão incumbido de editar normas de caráter geral por excelência, parcela de seu âmbito de atuação. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a tese assentada no julgamento do ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 917 da Repercussão Geral, DJe de 11/10/16, segundo a qual não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas a, c e e, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF
, RE 1333168 AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, DJe 28/11/2022)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. LEI 9.956/2023, DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. POLÍTICA PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ABSORVENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. ÂMBITO DE ATUAÇÃO REGULAR DO PODER LEGISLATIVO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. [...] 3.
Os órgãos citados no dispositivo declarado inconstitucional pelo TJSP (Unidades Básicas de Saúde - UBS, postos do Programa de Saúde da Família - PSF, Centro de Referência em Atenção Básica CRAB e nos Centros de Referência e Assistência Social CRAS) já são estruturados para os cuidados com a saúde da população
. 4.
A norma da lei municipal apenas direcionou o fornecimento dos absorventes para unidades preexistentes, nas quais se realizam serviços análogos. Não se promoveu qualquer alteração no organograma da Administração Pública local, na forma vedada pelo Tema 917 da repercussão geral
. 5. O aproveitamento de estruturas já criadas, nas quais se agregará a distribuição de absorventes para pessoas pobres, atende ao postulado da eficiência na atividade administrativa, merecendo encômios. 6. Agravo Interno e Recurso Extraordinário providos para reconhecer a constitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.956/2023 do Município de Piracicaba.

(
STF
, RE 1497273 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2024, DJe 09/10/2024)

No tocante à alegação de
inconstitucionalidade por ausência de indicação da fonte de custeio
, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
ADI nº 5758
— precedente corretamente invocado pelo Eminente Relator —, firmou compreensão no sentido de que
as políticas públicas voltadas à concretização do dever constitucional de atendimento integral à saúde não caracterizam benefício novo, não incidindo, portanto, na vedação do artigo 195, § 5º, da Constituição Federal
,
in litteris
:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI N. 17.110/2017 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ANÁLOGOS DE INSULINA. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PORTADORES DE DIABETES EM USO DA SUBSTÂNCIA E INSERIDOS EM PROGAMA DE EDUCAÇÃO PARA DIABÉTICOS. COMPETÊNCIA COMUM DE TODOS OS ENTES PARA CUIDAR DA SAÚDE (CF/1988, ART. 23, II) E CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO DA SAÚDE (CF/1988, ART. 24, XII). INICIATIVA RESERVADA DO GOVERNADOR. AUSÊNCIA. CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E DO ATENDIMENTO INTEGRAL (ARTS. 6º, CAPUT; 196; E 198, II). PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL. OBSERVÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 6. Conquanto estabeleça política a demandar atuação do poder público, a legislação questionada não interfere na organização ou no funcionamento da Administração Pública nem cria atribuições ou órgãos, além de os deveres previstos decorrerem diretamente dos comandos constitucionais dos arts. 23, II; 196; e 198, de modo que se mostra legítima a iniciativa parlamentar. 7. A Lei n. 17.110/2017 do Estado de Santa Catarina institui política pública vocacionada ao cumprimento dos ditames constitucionais do direito à saúde e do atendimento integral (arts. 6º, caput; 196; e 198, II) [...]. 8.
O fornecimento da substância não caracteriza benefício novo, considerada a previsão de atendimento integral das pessoas pelos serviços públicos de saúde, de modo que o diploma impugnado não ofende a vedação constitucional de criação, majoração ou extensão de benefícios ou serviços de seguridade social sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5º)
.

IV. DISPOSITIVO 9. Pedido julgado improcedente.

(
STF
, Tribunal Pleno, ADI 5758, Rel. Min. NUNES MARQUES, julgado em 14/04/2025, DJe 08/05/2025)

À luz de tais considerações,
infere-se que as ações delineadas na Lei Municipal nº 4.350/2025 não configuram benefícios novos, senão desdobramentos operacionais do dever constitucional de atendimento integral à saúde
, já incumbido à Administração Municipal por força dos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição Federal.

Ademais, o
artigo 7º do Diploma Legal impugnad
o
prevê, expressamente, que
a
s despesas correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, o que afasta, em sede de cognição sumária, a alegada inconstitucionalidade formal
.

Ausente, pois, o
fumus boni iuris
, mostra-se desnecessário o exame do
periculum in mora
, dada a cumulatividade dos pressupostos da providência acautelatória.

Isto posto, ACOMPANHO o Eminente Desembargador Relator para indeferir a medida cautelar vindicada neste feito, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR